Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-92.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARTO EM HOSPITAL PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. PRECAUÇÕES COMPATÍVEIS COM OS EXAMES REALIZADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. O caráter objetivo da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público não isenta o autor da demanda de provar que o dano moral pleiteado decorreu de defeito na prestação dos serviços médicos.
II. Se a transferência da paciente para hospital melhor aparelhado foi justificada pelos exames realizados e não há prova de falha no atendimento médico, inclusive sob o aspecto da informação, não há respaldo para a condenação do Distrito Federal por dano moral.
III. Recurso desprovido.